Tribunal: TJPA
Processo: 0011380-25.2017.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011380-25.2017.8.14.0045

RECORRENTE/RECORRIDO: JONATAS PEREIRA E SILVA, NEUILY SOUSA DA SILVA, EUCLIDES DA SILVA LIMA JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA, ROMULO NEVES DE AZEVEDO, RONALDO SILVA LIMA, UILSON ALVES DA SILVA, CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA, VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, ADIVONE VITORINO DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ, CRISTIANO FERNANDO DA SILVA, RODRIGO MATIAS DE SOUZA, WELITON DA SILVA LIRA

RECORRIDO/RECORRENTE: FRANCISCO RAGAU CIPRIANO DE ALMEIDA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, UILSON ALVES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA LOPES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0011380-25.2017.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

AGRAVANTE(S): VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADO(AS): KHAREN COSTA – OAB/PA 19588

EDIEL GAMA – OAB/PA 21.906

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL EM CONCURSO MATERIAL (ART. 121 §2º, I e IV, § 6º, ART. 288 E 347 PARAGRÁFO ÚNICO, 347 C/C 69, TODOS DO CP) NÃO CONHECIMENTO DE ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

I – Interposição de recurso em sentido estrito pela defesa. Razões contraditadas pelo Ministério Público. Juízo de retratação.

II – Impossibilidade de aditamento às razões recursais em sede de Primeiro Grau de Jurisdição. Preclusão consumativa.

III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, Nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011380-25.2017.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

AGRAVANTE(S): VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADO(AS): KHAREN COSTA – OAB/PA 19588

EDIEL GAMA – OAB/PA 21.906

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO REGIMENTAL (ID 6684166 – fls. 01/28), manejado por VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JUNIOR, contra decisão monocrática que indeferiu o aditamento das razões de seu recurso em sentido estrito, bem como, juntadas de novos documentos.

Pleiteia em suma, a reconsideração da decisão, reiterando os argumentos veiculados no inconformismo, especialmente pelo fato de que não existem provas para sua condenação, devendo ser impronunciado das condutas delitivas de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I e IV, e § 6º, do CP), associação criminosa (artigo 288, § único, do CP) e fraude processual (artigo 347, caput, do CP) nas quais foi enquadrado pelo Órgão Ministerial.

Nesta Instância (ID 7649621 – fls. 01/06), o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0011380-25.2017.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO REGIMENTAL

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

AGRAVANTE(S): VALDIVINO MIRANDA DA SILVA JÚNIOR

ADVOGADO(AS): KHAREN COSTA – OAB/PA 19588

EDIEL GAMA – OAB/PA 21.906

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

VOTO

O recurso em questão deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Analisando as razões do agravante, não vislumbro motivo para reformar a decisão tomada (ID 6327609 – fl. 01), a seguir transcrita:

“(...)(...) A parte recorrente, Valdivino Miranda da Silva Júnior, postula, através de novos patronos constituídos, aditamento das razões recursais, em petição juntada à ID nº 6257479, argumentando várias outras teses que não se encontram nas razões anteriormente apresentadas pela então defesa do acusado/recorrente, entre elas: Ausência de autoria e participação do recorrente nos fatos a ele atribuídos; insuficiência de provas para alicerçar uma decisão de pronúncia; um procedimento administrativo, que é tratado como prova nova pela defesa, argumentando que o referido Processo Administrativo não reconheceu a existência de conduta criminosa praticada por parte do ora recorrente; interrogatório como último ato do processo, entre outras. Ora, analisando os autos, verifico que o momento adequado a trazer teses defensivas já se passou, encontrando-se precluso o direito da defesa nesse sentido, já que presente no processo não só as devidas razões recursais, que foram apresentadas por advogado habilitado e, à época, de confiança do apelante, como também as contrarrazões e a decisão do magistrado a quo que, exercendo seu juízo de retratação, manteve seu decisum, não se podendo agora acolher novas teses defensivas pelo simples motivo de ter o recorrente constituído novos advogados que, compulsando os autos, resolveram acrescentar novos argumentos nas razões outrora apresentadas, o que não é cabível em nosso sistema jurídico vigente. Assim, indefiro tal pedido, por ser completamente extemporâneo, bem como não possuir qualquer amparo legal, devendo a Secretaria desta Turma de Direito Penal excluir dos autos as peças juntadas à ID nº 6257479, que trata sobre o referido aditamento, procedendo, em seguida, a devida intimação às partes do presente processo, com a devolução deste aditamento a parte cabível.(...)(...)”

Sobre a questão em análise, observo o fato da defesa ter apresentado as razões recursais perante o primeiro grau de jurisdição (ID 5784165 – fls. 01/17), as quais foram contrarrazoadas pelo Ministério Público (ID 5784222 – fls. 01/15), existindo inclusive, juízo de retratação negativo (ID 6208820 – fl. 01).

Observo assim que
operou-se a preclusão consumativa
, uma vez que a defesa apresentou seus arrazoados, tornando-se inviável o recebimento de aditamento (ID 6257480 – fls. 01/25), o que configuraria verdadeiro tumulto processual.

Sobre o tema já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento de lavra do Ministro Jorge Mussi:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio qualificado está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual. 3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção do édito condenatório, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes.
ADITAMENTO À APELAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade na ausência de apreciação, pelo Tribunal de origem, dos temas tratados em aditamento das razões da apelação, apresentadas pela anterior defesa do réu, já que, uma vez praticado o ato processual, este, como regra, é abarcado pelo instituto da preclusão consumativa, não se podendo admitir a apresentação de novos argumentos ante a constituição de diferentes advogados para representá-lo, o que, além de acarretar tumulto processual, feriria o princípio do contraditório, pois ensejaria desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo. [...] Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 809.662/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) (grifos e negritos meus)

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que indeferiu o recebimento de aditamento das razões do recurso em sentido estrito.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2022